Tribunal: CARF
Processo: 11516.723155/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723155/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.464 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
HERBIVALE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E EMBALAGENS LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas contra o procedimento
administrativo fiscal, quando o processo administrativo fiscal obedece as
determinações legais e garante ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa,
e não foi provada nenhuma violação aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS PGFN. PRAZO
LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723155/2012-76
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723155/2012-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e manteve o Ato
Declaratório Executivo Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/FNS no 785046, de 10.09.2012
(fls.9), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013, ante a constatação da existência
de débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião do pedido de inclusão.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo-ADE DRF/FNS no 785046, de 10.09.2012 (fls.9), de exclusão do Simples Nacional a
partir de 01.01.2013, em face de 19 (dezenove) débitos inscritos em Dívida Ativa da União, em
cobrança na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, de exigibilidades não suspensas
(fls.185), nos termos da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, arts. 17, V,
29, I, e 30, II e § 2o, e da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, arts. 15, XV, e
73, II, “d”.
Analisado tais argumentos, reconheceu-se que 05 (cinco) dos 19 (dezenove)
débitos tributários foram cancelados, motivo pelo qual para apurar a situação dos demais (14),
encaminhou os autos para Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN (f1.32).
A PGFN, após anexar extratos gerais das inscrições (fls.38/147), proferiu o
despacho de encaminhamento, em 07.10.2014 (fls.149), afirmando que, em novembro de 2012, a
maioria das inscrições estava em cobrança porque a empresa havia sido excluída do
parcelamento da Lei no 11.941, de 2009.
Tendo a autoridade lançadora confirmado na existência de 13 (treze) débitos
tributários que não estavam com sua exigibilidade suspensa, de modo que entendeu por manter a
exclusão da recorrente ao Simples Nacional (fls. 150/152).
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando,
em síntese, que a nulidade do ADE e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Solicitou, ainda, que a MI fosse analisada no máximo em 30 (trinta) dias, argumentando que os
referidos débitos tributários, na época do enquadramento ao Simples Nacional (09/11/2012), se
encontravam com a exigibilidade suspensa em razão dos pedidos administrativos de REVISÃO
INTEGRAL das dívidas, cobrança em duplicidade, bem como judicial, por meio das exceções de
pré-executividades, razão pela qual é nulo o ato administrativo (fls. 02/08).
Alisados tais argumentos, sobreveio decisão de primeira instância, a qual
acompanhou o parecer da PGFN no sentido de que a recorrente possuía débitos tributários, na
data fixada para regularizar perante o Simples Nacional, logo entendeu por manter a exclusão
(fls. 286/306).
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário, no
qual pede preliminar de reabertura do prazo processual para apresentar recurso complementar;
reforma da decisão de primeira instância, a fim de declarar a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS 785046/2012 ou torná-lo nulo sem efeito, uma vez que a recorrente não
pode ser excluída no Simples Nacional com pendência de processo administrativo e judicial, cuja
suspensão da exigibilidade do débito perfazem os seus efeitos e diante disso, requer, desde logo,
a expedição de certidão de positiva com efeitos negativos para viabilizar a permanência da
empresa no Simples, bem como em outros procedimentos que necessitem de tal condição.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723155/2012-76

É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Preliminar – Pedido de reabertura do prazo processual para apresentar
recurso complementar.
A recorrente informa que só teve acesso aos autos em 14/03/2016 causados pela
dificuldade e complexidade do sistema da Receita Federal, a qual teve que realizar inúmeras
ligações e aguardar o processamento do sistema, para ter conhecimento da decisão, ora
objurgada, sem contar que para obter as cópias do processo, teve que obrigatoriamente agendar
um horário com a Receita Federal, circunstância esta que cerceia seu direito de defesa, o livre
acesso aos órgãos públicos e, ainda, o direito de acesso aos documentos, fatos que teriam
prejudicado o prazo legal de 30 (trinta) dias que teria para interpor o presente recurso, que
segundo ela, teria sido reduzido para tão somente 3 (três) dias, não sendo, portanto, dado prazo
razoável para a parte elaborar o recurso.
Tem-se que o Recurso foi tempestivamente protocolizado em 17 de março de
2016, antes mesmo de encerrados os 30 dias previstos no art. 15 do Decreto 70.235/72,
considerando que a intimação da contribuinte se deu por AR, no dia 17 de fevereiro 2016, de
modo que não resta amparo ao pedido de reabertura de prazo solicitado.
Até porque, como já informado pelo acórdão de origem, o ADE foi lavrado por
autoridade competente e explicita a motivação e a base legal da exclusão, dele o interessado
tomou ciência regular, tendo-lhe sido assegurado prazo legal para contestação. Prova inequívoca
de inocorrência da nulidade alegada é o próprio conteúdo da MI, na qual o interessado revela
pleno conhecimento do fato que deu causa à exclusão: a existência de débitos inscritos, cujas
exigibilidades não estavam suspensas e contrapõe cada um desses fatos.
Feitas essas considerações, rejeito a preliminar.
Mérito.
A Recorrente contesta a conclusão da autoridade lançadora, alegando, em síntese,
que o ADE deve ser tornado sem efeito, uma vez que todos os débitos estavam com as suas
exigibilidades suspensas, ou haviam sido pagos/cancelados.
Contudo, conforme decidido pelo acórdão de origem:
Assim, conforme quadro da autoridade lançadora, às fls.151 (abaixo
parcialmente reproduzido), integram a lide apenas 13 (treze) inscrições, que, segundo
a DRF/Florianópolis “se encontravam ativas e exigíveis em 09.11.2012”, sendo: a) 8
(oito) ajuizadas; e b) 5 (cinco) pagas em 25.08.2014, a saber:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723155/2012-76

Dessa maneira a exclusão do Simples Nacional por força de débitos cujas
exigibilidades não foram suspensas decorreu, portanto, de mandamento de lei, uma vez que a
existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ou com as Fazendas
Públicas, cuja exigibilidade não estiver suspensa, dá causa à exclusão obrigatória do Simples
Nacional (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006)
No caso, houve registro de ciência do ADE tanto por via postal, quanto por edital
(item 2). Assim, os débitos que deram causa à exclusão deveriam ter sido regularizados até
09.11.2012, considerada a ciência por via postal (ou até 17.12.2012, se por edital), de modo que ,
tem-se que 13 (treze) inscrições, segundo a DRF/Florianópolis, remanesceram como causa do
ADE (item 26).
Em Recurso Voluntário, insiste defender a ilegalidade do ADE de exclusão do
Simples Nacional, haja vista os débitos tributários supra descritos, encontravam-se SUSPENSOS
quando da intimação para regularização do Simples Nacional, em virtude dos pedidos de revisão
administrativo formulados pela recorrente, como também, por meio de determinação judicial,
sendo que tal realidade poderia, nas palavras dela, ser comprovada nas peças impugnatórias (fIs.
02/08 e 160/166), nas quais relevam que, em razão da exclusão do parcelamento instituído pela
Lei n° 11.941/2009, POR AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO, a recorrente percebeu que estava
sofrendo cobrança de em DUPLICIDADE pela Receita Federal e, também, pela Procuradoria da
Fazenda.
Pois bem, conforme já detalhado pela DRJ - Florianópolis, segundo o SIDA-
PGFN, 7 (sete) das 13 (treze) inscrições foram extintas por decisão judicial: 3 (três) em
06.02.2015 e 4 (quatro) em 08.04.2015:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723155/2012-76

Como se vê, as datas da extinção dos créditos, por medida judicial - 06.02.2015 e
08.04.2015 –, são posteriores à data-limite para regularização referida em nosso item 31.
Para as 3 (três) primeiras inscrições do quadro não foi explicitado o fato que deu
causa à extinção da execução. Todavia, segundo o SIDA, no período de 04.08.2011 a
05.05.2013, ambas se mantiveram na situação de “ajuizada”.
Quanto às 4 (quatro) últimas inscrições do quadro (nosso item 33), segundo a
decisão judicial às fls.170, prolatada em 20.08.2014, foram extintas porque a União reconheceu-
lhes a prescrição. Segundo o SIDA, no período de 26.09.2011 a 15.03.2014, ambas se
mantiveram na situação de “ajuizada”. Sendo assim, não restou elidido o fato de que, na data
limite para regularização, as ditas 7 (sete) inscrições não estavam com as suas exigibilidades
suspensas.
Quanto às demais inscrições (no total de seis), tem-se, de início, que o
prosseguimento da execução de 4 (quatro) delas (91.6.03.011583, 91.6.03.011584,
91.6.03.001094 e 91.7.03.000393) foi determinado na mesma referida decisão judicial de
20.08.2014, às fls.170, referida em nosso item 36.
Segundo o despacho da DRF/Florianópolis (nosso item 27), as 6 (seis) demais
inscrições (abaixo listadas) se encontravam ativas e exigíveis em 09.11.2012:

Embora já demonstrada a legalidade do ADE de exclusão do Simples Nacional ,
que evidenciado que a contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública Federal, tinha ela
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723155/2012-76

obrigação de comunicar sua exclusão do Simples, desde aquela época. Em não o fazendo, correta
a exclusão de ofício, nos termos do art. 29, I, da LC no 123, de 2006, com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 2016, conforme disposto no art. 31, IV.
Portanto, resta patente o acerto do Acórdão de piso, o qual manteve a exclusão da
Contribuinte, afastando, de plano, a hermenêutica exposta em sede recursal, segundo a qual teria
ocorrido desrespeito à verdade material. Aliás, foi justamente na detida análise probatória e no
escorreito deslinde processual que se pôde identificar com precisão a irregularidade causadora do
desenquadramento do SIMPLES Nacional. Nessa trilha, os elementos fáticos conduzem à
inequívoca conclusão inversa àquela advogada em sede recursal.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito NEGAR
provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital